Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-17.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000637-17.2020.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante MAURICIO
GUILHERME ARTICO SILVA (HERDEIRO), é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-17.2020.8.26.0362 -Voto no 35.597 – IVR
2
Apelação Cível no 1000637-17.2020.8.26.0362
Comarca:
MOGI-GUAÇU
Juiz:
Roginer Garcia Carniel
Apelante:
MAURICIO GUILHERME ARTICO SILVA
Apelado:
O JUÍZO
VOTO No 35.597
ALVARÁ. Pedido de levantamento de saldo de benefício
previdenciário. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do
mérito. Acerto. Existência de bem diverso dos previstos na Lei no
6.858/80 a inventariar. Inviabilidade de deferimento do pedido de
expedição de alvará. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 39/40 dos autos, que extinguiu sem julgamento do mérito o
pedido de expedição de alvará judicial formulado por MAURICIO
GUILHERME ARTICO SILVA, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I,
do CPC/15.
Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o argumento de
que falta ao autor interesse de agir, pois, na medida em que seu falecido
genitor deixou outros bens a inventariar, faz-se necessária a abertura de
inventário.
O recorrente alega, em síntese, que o feito não deveria
ter sido extinto sem julgamento do mérito. Explica que o único bem deixado
pelo genitor consiste de imóvel em que o apelante reside. Afirma que
apenas deixou de proceder ao inventário extrajudicial em razão da
impossibilidade de arcar com as despesas tributárias e registrais, e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-17.2020.8.26.0362 -Voto no 35.597 – IVR
3
decisão viola o direito de acesso à justiça. Sustenta que as normas em
vigor, em especial o art. 666 do CPC/15, permitem o levantamento do
numerário, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
42/50, pede o provimento de seu recurso, inclusive para fins de concessão
da gratuidade processual.
É o relatório.
1. Concedo ao autor o diferimento do pagamento das
despesas processuais.
A despeito da r. sentença mencionar de passagem que
o autor seria beneficiário da justiça gratuita, compulsando os autos, verifico
que não houve de fato o deferimento do benefício ao recorrente, cabendo
neste momento a análise do pedido realizado na petição inicial.
A lei processual prevê requisitos à concessão da
gratuidade, dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
(CPC/2015, art. 98, caput).
É certo que essa insuficiência deve ser comprovada
pela parte que pleiteia a concessão da benesse processual. Isso porque o
Magistrado não é simples autômato no exame dos pedidos que lhe são
dirigidos, podendo se servir dos diversos elementos constantes dos autos
como parâmetro de sua apreciação ao motivar sua decisão.
O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de
condicionamento da concessão do benefício à demonstração de pobreza
(AgRg nos EDcl na MC 5942-SP), porque ele não é amplo e absoluto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-17.2020.8.26.0362 -Voto no 35.597 – IVR
4
principalmente se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio,
presumir não se tratar de pessoa pobre (REsp. 178244-RS, rel. Min.
Barros Monteiro).
“Hoje, portanto, vislumbra-se essa necessidade, de prova da alegada
precariedade econômica, porquanto este dispositivo constitucional é
expresso ao assegurar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Se o próprio constituinte
condicionou o favor da gratuidade à prova da insuficiência econômica, não
cabe ao legislador ordinário dispensá-la (JTJ 196/239 e 240)” (cf. AI no
390.149-5/00, rel. Des. Teixeira Leite).
Pois bem.
De acordo com os documentos juntados com a inicial, o
autor é bancário e servidor público, com rendimentos superiores a 6 mil
reais mensais (cf. fl. 08).
O fato de o apelante estar arcando com dívidas do
falecido genitor não o exime do pagamento de custas.
Ao contrário, extrai-se dos documentos juntados nos
autos que o recorrente ostenta confortável padrão socioeconômico, pois
paga por assinatura de televisão (fls. 10/13), e possui diversas despesas
supérfluas pagas por meio de cartão de crédito, cujo respectivo limite é de
R$7.700,00 (fls. 14/16 e 20/21). Além disso, realizou de forma particular o
pagamento de diversos tratamentos de que necessitou seu genitor (cf. fls.
52/53 e 56/57).
Outrossim, a eventualidade de o apelante ter-se
reconciliado com sua esposa não lhe favorece. Elementar que a retomada
da relação conjugal permite melhor distribuição da renda do casal, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-17.2020.8.26.0362 -Voto no 35.597 – IVR
5
no tocante ao valor outrora pago a título de alimentos.
Inegável, portanto, que o autor não se adequa ao
conceito de hipossuficiente econômico, para fins de concessão da benesse
pleiteada.
Contudo, a fim de viabilizar o pronto conhecimento do
recurso e o encerramento deste feito, defiro o pagamento a posteriori das
custas, com base no disposto no §5o do art. 98 do CPC/15.
2. O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de pedido de alvará judicial, formulado por
MAURICIO GUILHERME ARTICO SILVA, com o objetivo de levantar
numerário existente nas contas bancárias do falecido genitor, Luiz Carlos
Silva, na condição de herdeiro único do de cujus.
É texto expresso do artigo 666 do Código de Processo
Civil de 2015 que independerão de inventário ou arrolamento os
pagamentos dos valores previstos na Lei no 6.858/80.
O artigo 2o da Lei no 6.858/80 (que dispõe sobre o
pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em
vida pelos respectivos titulares), por seu turno, também estabelece a sua
aplicabilidade aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança
e fundos de investimento, porém, com a ressalva de que não existam outros
bens sujeitos a inventário.
Eis a redação do aludido dispositivo legal:
“Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições
relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-17.2020.8.26.0362 -Voto no 35.597 – IVR
6
física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos
bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento
de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional” (grifo
nosso).
No caso em tela, a certidão de óbito de fl. 29 atesta que
o de cujus deixou bens a inventariar.
Como se não bastasse, o próprio requerente admite que
compõe o acervo hereditário, além do numerário, o imóvel em que residia a
família, limitando-se a afirmar que só não procedeu ao inventário
extrajudicial, para arrolamento de tal bem, porque não dispõe de condições
econômicas para tanto.
Ora, a falta de recursos financeiros não pode nem deve
constituir óbice à realização do inventário, uma vez que o acesso à Justiça
é garantido a todos, e que a eventual ausência de liquidez pode ser
remediada mediante gratuidade processual, diferimento ou parcelamento
das despesas tributárias, caso o herdeiro comprove a efetiva
impossibilidade de arcar com tais ônus.
Seja como for, fato é que a existência incontroversa de
bem imóvel a inventariar deixado pelo de cujus impede a expedição de
alvará pretendida.
O caso em tela não se amolda perfeitamente ao
disposto no art. 2o da Lei no 6.858/80, tornando inadequada a via
processual eleita pelo requerente.
3. Diante do exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença que indeferiu a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000637-17.2020.8.26.0362 -Voto no 35.597 – IVR
7
A concessão de pagamento diferido das custas
processuais não resulta em acolhimento parcial do pedido do autor, pois se
prestou exclusivamente ao conhecimento do recurso, ora improvido.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator